Tribunal: TJES
Processo: 5000782-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000782-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. MANUTENÇÃO. MONTANTE DA MULTA DIÁRIA LIMITADO AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Resta demonstrada a existência do vício no sistema de ar condicionado no veículo fabricado pela Agravante, cuja solução não está devidamente demonstrada nesta fase inicial da lide no Juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida a medida liminar deferida pelo Magistrado a quo, sobretudo porque o odor de mofo no veículo tem predicado a saúde do filho do Agravado, que é portador de rinite alérgica, conforme mencionado na decisão vergastada.

2.
Quanto ao termo final da disponibilização do veículo, tal verificação compete ao Magistrado
a quo
, porquanto o mesmo ressalvou na sua decisão que a segunda requerida na demanda de origem deve ser a fiel depositária do veículo pertencente ao Agravado, “até segunda ordem do Juízo”, o que revela que o referido julgador, estando em contato com as provas a serem produzidas nos autos, poderá rever a decisão prolatada e determinar a devolução do veículo alvo de discussão para o Agravado, de modo que, consequentemente, cessaria a determinação de fornecimento de carro reserva.

3. A irreversibilidade sustentada pela Agravante também não prospera, na medida em que o veículo disponibilizado para o Agravado retornará à esfera jurídica da Recorrente, sendo certo que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos.

4. No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se observa qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra adequado para promover o cumprimento da medida pela Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das astreintes, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para determinar que a multa diária fixada pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser limitada ao valor do veículo objeto de discussão nos autos, cujo montante declinado na nota fiscal constante no Id. n. 447098 – pg. 35 é de R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais),
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
06
de Julho de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000782-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADO: ALCIDES VALFRE DE MARCHI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000782-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 447099 – pg. 32/37
,
proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais,
movida por
ALCIDES VALFRE DE MARCHI,
a qual deferiu parcialmente o pedido de medida liminar formulado, determinando que a Agravante e as demais requeridas disponibilizem um veículo ao Agravante, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 447095), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou verossimilhança das alegações, porquanto o Agravado não fez prova minimamente suficiente de que o seu veículo estaria dotado de eventual vício de produto e que tal inconveniente seria decorrente da ação da FCA e de sua rede assistencial, não havendo qualquer demonstração, ainda, de que o inconveniente não foi sanado a contento e que o veículo não esteja em condições de uso. Acrescentou que a irreversibilidade da medida reside no fato de que o fornecimento de um veículo reserva implica em sua devolução, no futuro, em pior estado de conservação pelo seu uso no período, se constatado que não existe (e nem existia) a obrigação da Agravante de fornecer um veículo reserva ao Agravado.

No id nº 460030 consta decisão deferindo parcialmente o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no id nº 502358, oportunidade em que postulou o desprovimento do recurso.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 08 de junho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000782-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
, em virtude da decisão constante no documento id nº 447099 – pg. 32/37
,
proferida nos autos da
Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais,
movida por
ALCIDES VALFRE DE MARCHI,
a qual deferiu parcialmente o pedido de medida liminar formulado, determinando que a Agravante e as demais requeridas disponibilizem um veículo ao Agravante, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (id. 447095), a Agravante sustentou, em síntese, que deve ser afastada a medida liminar deferida, porquanto inexiste qualquer elemento da tutela de urgência nos autos, não se encontrando presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ou verossimilhança das alegações, porquanto o Agravado não fez prova minimamente suficiente de que o seu veículo estaria dotado de eventual vício de produto e que tal inconveniente seria decorrente da ação da FCA e de sua rede assistencial, não havendo qualquer demonstração, ainda, de que o inconveniente não foi sanado a contento e que o veículo não esteja em condições de uso. Acrescentou que a irreversibilidade da medida reside no fato de que o fornecimento de um veículo reserva implica em sua devolução, no futuro, em pior estado de conservação pelo seu uso no período, se constatado que não existe (e nem existia) a obrigação da Agravante de fornecer um veículo reserva ao Agravado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta parcial provimento.

O Magistrado
a quo,
ao proferir a decisão que deferiu o pleito liminar deduzido nos autos de origem, teceu a seguinte fundamentação,
in verbis:

“No caso, verifico que o autor em diversas oportunidades, dentro do prazo de garantia do fabricante, reclamou de “cheiro de mofo no ar condicionado”. Consta do documento de fl. 73 a informação “cliente alega cheiro de mofo no ar condicionado (retorno)”, presumindo-se que a reclamação da ordem de serviço do dia 26/08/2019 não foi a primeira, mas sim a da ordem de serviço do dia 23/05/2019 (fl. 72).

Verifico dos documentos de fls. 72/83 que foram formalizadas 6 (seis) ordens de serviços diferentes relatando o mesmo problema, sendo a primeira do dia 23/05/2019 e a última do dia 26/09/2019.

Posteriormente o autor formalizou uma notificação extrajudicial (fls. 85/89) relatando o mesmo problema, recebida no dia 11/11/2019 e 07/11/2019 pela primeira e segunda requeridas, respectivamente (fl. 91), sem que o problema tenha sido solucionado até o presente momento.

Diante da ausência de solução definitiva para o problema apresentado, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor deverá solucionar os vícios no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de abatimento no preço, restituição da quantia paga ou substituição do produto, senão vejamos:

[...]

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, restou plenamente comprovado que o filho do autor sofre de rinite alérgica (fls. 138/141), não podendo, prima facie, continuar a utilizar o veículo objeto da demanda.

Nada obstante, quer me parecer não cabível a suspensão do contrato de financiamento, uma vez que o autor continuará a fruir do bem da vida financiado, bem equivalente ou superior, não se justificando, ao menos no estágio em que se encontra, a suspensão da contraprestação (pagamento do financiamento), sob pena de enriquecimento sem causa do autor.

Importante ainda registrar, que o autor deverá entregar no estabelecimento comercial da segunda requerida o veículo objeto da demanda, permanecendo a mesma como fiel depositária, até segunda ordem do juízo, também para evitar enriquecimento sem causa do autor.

Assim, constatado o preenchimento dos requisitos preestabelecidos pelo artigos 300 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para que as requeridas disponibilizem um veículo ao autor, com as mesmas características do adquirido ou superior, zero Km ou alugado, em perfeitas condições de uso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A eficácia da presente decisão fica condicionada ao depósito do veículo objeto da demanda na sede da segunda requerida”.

Pois bem. Inicialmente, registro que não prospera, em sumária cognição, a alegação da Recorrente no sentido de que o vício no ar condicionado do veículo adquirido pelo Agravado (JEEP COMPASS LONGITUDE AT6 FLEX) não teria sido demonstrado pelo mesmo, ou que o problema tenha sido sanado pela assistência técnica, de modo que o referido bem estaria em condições de uso.

Isso porque ao observarmos os laudos de avaliação do veículo acostados no Id. n. 447099 – pg. 34/37, constatamos que o mencionado bem deu entrada na assistência técnica da Agravante com queixas de
“cheiro de mofo no ar condicionado (retorno)”
, o que revela que o veículo já teria sido objeto de verificação quanto ao mencionado vício, na medida em que houve o seu retorno pelo mesmo motivo.

Ademais, a concessionária ao descrever a anomalia citada, reconheceu que
“existe cheiro de mofo vindo internamente da caixa evaporadora do ar condicionado, provocado por impurezas internas e umidade. Foi feita primeira limpeza com água morna, conforme limpeza do sistema de ar condicionado [...] e
não foi sanado o mau cheiro
”
[não existe grifo no original], não havendo, assim, a demonstração de que a substituição do filtro de ar condicionado e a higienização tenham solucionado o vício.

Neste contexto, resta demonstrada a existência do vício no sistema de ar condicionado no veículo fabricado pela Agravante, cuja solução não está devidamente demonstrada nesta fase inicial da lide no Juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida a medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo,
sobretudo porque o odor de mofo no veículo tem predicado a saúde do filho do Agravado, que é portador de rinite alérgica, conforme mencionado na decisão vergastada.

Em situações análogas, este Sodalício já reconheceu que é possível a determinação de fornecimento de veículo reserva ao consumidor, com características semelhantes às do bem alvo de vício, quanto não solucionado no prazo de 30 (trinta) dias, senão, vejamos:

49783359 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETROS. VÍCIO. FREIO E CONTROLE DE ESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Caso concreto em que foi constatado um vício no automóvel da agravada, em peças essenciais como o freio e o controle de estabilidade, conforme demonstram as fotografias e laudo técnico, motivo pelo qual a concessionária e a montadora possuíam um prazo máximo de 30 (trinta) dias para repará-los, o que não foi observado, afigurando-se, portanto, correta a determinação de fornecimento de um veículo reserva pelo julgador singular.
2. O prazo de 30 (trinta) não se reinicia toda vez que o bem entra na concessionaria, nem é suspenso quando é entregue ao consumidor. Precedente do STJ. 3. Há responsabilidade solidária entre o fabricante e o comerciante de veículos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0028188-05.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

49751837 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NA GARANTIA NÃO RESOLVIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DE VALORES REJEITADOS PELO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 18, DO CDC. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CRRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 - De acordo com a orientação proveniente da Corte Uniformizadora da Jurisprudência nacional [...] nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) A restituição imediata da quantia paga; ou (III) O abatimento proporcional do preço. [...] Assim, a faculdade assegurada no § 1º do art. 18 do Estatuto Consumerista permite que o consumidor opte pela substituição do produto no caso de um dos vícios de qualidade previstos no caput do mesmo dispositivo, entre eles o que diminui o valor do bem, não exigindo que o vício apresentado impeça o uso do produto. (RESP 1016519/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012) 2 -
No caso dos autos, uma vez comprovado que o veículo adquirido pelos recorrentes apresentou defeitos que geraram insegurança no seu uso regular, bem como que os defeitos não foram solvidos no prazo legal, e, ainda, que os agravados recalcitram em atender o pedido dos consumidores, tal como lhes garante o art. 18, do CDC, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência pugnada na demanda originária. 3 - Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada deferir a medida urgente vindicada pelos agravantes,
determinar que as agravadas adotem as providências necessárias ao fornecimento de um veículo reserva aos recorrentes, no mesmo modelo daquele objeto da avença versada na lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais)
, até o valor total do bem descrito nos autos.
(TJES; AI 0012470-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/06/2018; DJES 05/07/2018)

49689462 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO CAUTELAR FORMULADO COMO ANTECIPATÓRIO. FUNGIBILIDADE. ART. 273, § 7º, DO CPC. VÍCIO NO APARELHO DE AR-CONDICIONADO. VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. MANUTENÇÃO DO VÍCIO MESMO APÓS A ENTRADA DO VEÍCULO EM 09 (NOVE) OPORTUNIDADES DISTINTAS NA CONCESSIONÁRIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERISTICAS ATÉ O DESLINDE DA DEMANDA AJUIZADA NA ORIGEM. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É límpido que o recorrente, ao postular, em ação que visa a devolução de preço pago pelo produto, a disponibilização de veículo reserva a título de antecipação de tutela, objetivou, em realidade, medida de natureza cautelar, sendo plenamente aplicável a fungibilidade entre as medidas, nos moldes do art. 273, § 7º, do CPC. 2.
É notório o transtorno e a insegurança causado pelo vício apresentado no AR-condicionado do veículo, ainda em garantia, mesmo após dar entrada em 09 (nove) oportunidades distintas na assistência técnica. 3. Esta Corte de Justiça tem se posicionado sobre a possibilidade de disponibilização de automóvel reserva enquanto estiverem sendo realizados reparos no veículo do consumidor ou, mesmo após, caso não seja sanado o vício, 4. Desse modo, é razoável entender pela concessão de um carro reserva compatível com as características do veículo com vício no AR-condicionado, desde que este último seja entregue a concessionária, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 5. Não há irreversibilidade da medida concedida, na medida em que o veículo disponibilizado retornará à esfera jurídica do recorrente, e que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0012436-62.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Delio José Rocha Sobrinho; Julg. 16/02/2016; DJES 24/02/2016)

Quanto ao termo final da disponibilização do veículo, tal verificação compete ao Magistrado
a quo,
porquanto o mesmo ressalvou na sua decisão que a segunda requerida na demanda de origem deve ser a fiel depositária do veículo pertencente ao Agravado,
“até segunda ordem do Juízo”,
o que revela que o referido julgador, estando em contato com as provas a serem produzidas nos autos, poderá rever a decisão prolatada e determinar a devolução do veículo alvo de discussão para o Agravado, de modo que, consequentemente, cessaria a determinação de fornecimento de carro reserva.

A irreversibilidade sustentada pela Agravante também não prospera, na medida em que o veículo disponibilizado para o Agravado retornará à esfera jurídica da Recorrente, sendo certo que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos.

Por fim, quanto à multa arbitrada, tenho que a irresignação da Agravante deve ser parcialmente acolhida.

No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não observo qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra, inicialmente, adequado para promover o cumprimento da medida pela Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das
astreintes
, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

Nesse sentido:

49751837 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS EM AUTOMÓVEL NA GARANTIA NÃO RESOLVIDOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESSARCIMENTO DE VALORES REJEITADOS PELO FORNECEDOR. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 18, DO CDC. PEDIDO LIMINAR DE FORNECIMENTO DE CRRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. [...]
3 - Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada deferir a medida urgente vindicada pelos agravantes, determinar que as agravadas adotem as providências necessárias ao fornecimento de um veículo reserva aos recorrentes, no mesmo modelo daquele objeto da avença versada na lide, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o valor total do bem descrito nos autos
.
(TJES; AI 0012470-32.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 12/06/2018; DJES 05/07/2018)

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas
para determinar que a multa diária fixada pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser limitada ao valor do veículo objeto de discussão nos autos, cujo montante declinado na nota fiscal constante no Id. n. 447098 – pg. 35 é de R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000782-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA;

AGDO(S): ALCIDES VALFRE DE MARCHI;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. MANUTENÇÃO. MONTANTE DA MULTA DIÁRIA LIMITADO AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DE DISCUSSÃO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Resta demonstrada a existência do vício no sistema de ar condicionado no veículo fabricado pela Agravante, cuja solução não está devidamente demonstrada nesta fase inicial da lide no Juízo de origem, devendo, portanto, ser mantida a medida liminar deferida pelo Magistrado a quo, sobretudo porque o odor de mofo no veículo tem predicado a saúde do filho do Agravado, que é portador de rinite alérgica, conforme mencionado na decisão vergastada.

2.
Quanto ao termo final da disponibilização do veículo, tal verificação compete ao Magistrado
a quo
, porquanto o mesmo ressalvou na sua decisão que a segunda requerida na demanda de origem deve ser a fiel depositária do veículo pertencente ao Agravado, “até segunda ordem do Juízo”, o que revela que o referido julgador, estando em contato com as provas a serem produzidas nos autos, poderá rever a decisão prolatada e determinar a devolução do veículo alvo de discussão para o Agravado, de modo que, consequentemente, cessaria a determinação de fornecimento de carro reserva.

3. A irreversibilidade sustentada pela Agravante também não prospera, na medida em que o veículo disponibilizado para o Agravado retornará à esfera jurídica da Recorrente, sendo certo que eventual perda do veículo ou desvalorização pelo uso poderá ser revertida em perdas e danos.

4. No tocante ao valor diário fixado, no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se observa qualquer exorbitância, porquanto tal patamar se mostra adequado para promover o cumprimento da medida pela Recorrente. Contudo, mostra-se necessária a fixação de um limite para a incidência das astreintes, de modo que o montante final do encargo não se torne eventualmente exorbitante, devendo, portanto, ser limitado ao valor do veículo objeto de discussão nos autos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA, À UNANIMIDADE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para determinar que a multa diária fixada pelo Magistrado
a quo,
no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser limitada ao valor do veículo objeto de discussão nos autos, cujo montante declinado na nota fiscal constante no Id. n. 447098 – pg. 35 é de R$ 124.950,00 (cento e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais),
nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONHECIDO O RECURSO DE FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA E PARCIALMENTE PROVIDO.